Tribunal: STF
Processo: AI 632077
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-06
Data de publicação: 2007-03-06

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO
   INSCRITO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA
   À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO
   IMPROVIDO.
- A situação de ofensa meramente reflexa ao texto
   constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para
   viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.